Tribunal: TJSP
Processo: 1020310-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Transações não reconhecidas pelo titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco - Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais –– Ausência sequer de indícios de vazamento de dados do correntista

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Transações não reconhecidas pelo titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco - Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais –– Ausência sequer de indícios de vazamento de dados do correntista por parte da Instituição Financeira – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Improcedência da ação – Recurso do réu provido e prejudicado o apelo do autor.*